Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724031-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: PAMELA SUELEN MOREIRA SOUZA, TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA CONFIGURADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA APENAS EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. CUMULAÇÃO DOS JUROS DE 1% INCIDENTES MÊS A MÊS E DA MULTA ÚNICA DE 2%. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. TESES OBSERVADAS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de reclamação apresentada em face do acórdão proferido por Turma Recursal que assentiu com a inversão da cláusula penal moratória estipulada apenas em favor da adquirente, em seus próprios termos - chancelando a condenação dos reclamantes ao pagamento juros de 1% sobre o valor do imóvel ao mês e de multa de única de 2%, afastada a cumulação com lucros cessantes. 2. O STJ já destacou, em sede de repetitivos, a impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória quando o valor desta equivalha ao locativo - visto ter a cláusula, nessas circunstâncias, absorvido caráter indenizatório (Tema 970). Tal entendimento, todavia, não pode ser pensado como obstáculo intransponível à cumulação de quaisquer verbas/penalidades. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) podem ser convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial, caso os valores encontrados estejam dissociados da realidade de mercado (Tema 971). 4. Não identificada discrepância entre o valor encontrado com a inversão da cláusula penal em seus termos e aquele equivalente ao locativo - considerando que, em casos semelhantes, a indenização pelo período da mora é geralmente arbitrada entre 0,3% e 1% do valor do imóvel ao mês, dentro, portanto, do definido nos autos - afasta-se a alegada violação ao precedente do STJ. 5. Preservada a função puramente sancionatória (e dissociada do valor locativo) da multa moratória de 2% incidente uma única vez sobre o valor do imóvel (também prevista na cláusula invertida), não há se falar em cumulação indevida com os juros de 1% ao mês destinados a indenizar o prejuízo experimentado pela adquirente no período da mora. Correspondência precedentes desta Câmara pela possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a mesma cláusula penal moratória de 2%. 6. Reclamação admitida e julgada improcedente. As recorrentes, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, alegam negativa de vigência ao artigo 5o, caput e inciso LV, da Constituição Federal, diante da ofensa ao princípio da segurança jurídica e em face do cerceamento de defesa. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo extremo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à alegada ofensa ao artigo 5o, caput e inciso LV, da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STF - Pet 8002 AgR, Relator. Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019, e Pet 9755 ED, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/9/2021). Destarte, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028